Tribunal: TJDFT
Processo: 0703513-67.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor, em que alega a ocorrência de omissão, consistente na não análise de provas juntadas após a propositura da ação.

II. A oposição de embargos de declaração limita-se às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, de modo que não se destinam ao reexame de mérito. No caso em análise, não se verifica a existência do aludido vício no acórdão questionado, tratando-se de mera irresignação quanto ao decido pelo colegiado.

III. O acórdão está suficientemente fundamentado. Nesse aspecto, os itens IV e V bem esclarecem que o embargante “foi negativado em decorrência de dois débitos cujos vencimentos são do ano de 2020, conforme extrato do SPC/SERASA em consulta feita no dia 06.06.2022 (ID 39164224). Observa-se que o autor foi intimado a juntar os comprovantes de pagamento dos contratos 1291537202005002 com vencimento em 03.06.2020 e 1291537202003001 com vencimento em 03.04.2020, contudo, argumentou que tais faturas estão pagas e que não constam nas pendencias junto à requerida”; e que “não desincumbiu de seu ônus em provar que adimpliu com a sua obrigação, pois os documentos acostados não comprovam de forma clara que estariam quitadas as prestações do ano de 2020, logo não comprovou fato constitutivo de seu direito (art. 373, I do CPC). Nestes termos, deve ser mantida a sentença de improcedência”. Vale ressaltar que o documento de ID 39164257 não se presta a comprovar que as inscrições objeto da ação foram indevidas. Com efeito, referido documento data de 29/07/2022 e, de fato, aduz que não há débitos pendentes, mas somente registra que houve o pagamento de fatura de junho de 2022 em 11/07/2022, nada mencionando quanto ao pagamento das faturas anteriores, de modo que não é possível precisar a pertinência ou não das anotações de ID 39164216, uma vez que não se sabe a data de quitação de referidas mensalidades. Não havendo as hipóteses do art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

IV. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.